Tribunal: TJSP
Processo: 1058022-16.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contrato administrativo. Causa de nulidade. Art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil. A despeito da indicação dos advogados a serem intimados, a publicação no DOE atinente à sessão de julgamento os omitiu. Embargos acolhidos, para anular o V. Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058022-16.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAST INFORMÁTICA S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058022-16.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 11918
2
Voto no 11.918
Embargos de Declaração no 1058022-16.2016.8.26.0053/50000
Embargante: CAST INFORMÁTICA S/A
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contrato
administrativo. Causa de nulidade. Art. 272, § 5o, do Código
de Processo Civil. A despeito da indicação dos advogados a
serem intimados, a publicação no DOE atinente à sessão de
julgamento os omitiu. Embargos acolhidos, para anular o V.
Acórdão.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cast Informática S/A
contra V. Acórdão de fls. 324/333, que negou provimento ao apelo da embargante,
mantendo-se a condenação a ressarcir a Fazenda do Estado de São Paulo em razão da
desoneração tributária decorrente do Plano Brasil Maior.
A recorrente pleiteia a nulidade do Aresto, ao argumento de que a intimação
acerca da sessão de julgamento não foi endereçada aos causídicos que subscreveram o
recurso de apelação. Quanto ao mais, alega omissão relativa à preclusão lógica suscitada no
apelo, afirmando que o aditamento contratual impediria o ressarcimento postulado pela
Fazenda Pública. Postula aclaramento atinente ao esvaziamento legislativo decorrente da
repetição do valor contratual reajustado, tornando o benefício inócuo.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento, para decretar-se a anulação do
Aresto.
Com efeito, o artigo 269, § 5o, do Código de Processo Civil preceitua que
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais
sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
Nesse aspecto, a despeito do substabelecimento firmado pelo patrono
originariamente constituído com reserva de iguais poderes aos advogados embargantes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058022-16.2016.8.26.0053/50000 -Voto no 11918
3
294), a petição encartada a fls. 319/320 enquadra-se na hipótese legal descrita, de modo
que, na espécie, a publicação realizada no Diário Oficial do Estado em 17/05/2019 de fato
omitiu os ora requerentes.
Assim, cumpre anular-se o Aresto objurgado, procedendo-se a novo
julgamento em sessão cuja data deverá ser publicada observando-se os nomes assinalados
na petição de fls. 319/320.
Ante os fundamentos expostos, acolho os embargos, para anular o V.
Acórdão.
BANDEIRA LINS
RELATOR